Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000649-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

AGRAVADO: WALTER ANTUNES MURICY e outros

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
PROVAS QUE INDICAM O EXERCÍCIO DA POSSE E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
por um dos réus da ação de interdito proibitório proposta pelos agravados, em face da decisão que, após audiência de justificação,
concedeu a
medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise
dos requisitos para a manutenção da tutela possessória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, após a audiência de justificação, foram constatados indicativos da plausibilidade do direito dos agravados, haja vista que as testemunhas confirmaram o exercício da posse,
com atos de limpeza e manutenção da área,
acionando funcionários para o serviço em mais de uma oportunidade,
além das
notícias de ameaça de turbação.

4.
Nessa linha, sem
pertinência
a alegação do agravante a respeito da ausência de documentaç
ão
que ampare o pleito possessório, especialmente porque, tratando-se de instituto eminentemente fático, a prova testemunhal assume especial relevância.
É justamente por esse motivo que
foi oportunizada
, antes da concessão da medida liminar, a audiência de justificação.

5.
Noutro ponto, embora alegue impedimento contratual em virtude da ausência de adimplemento da contraprestação pecuniária, essa circunstância não impede, necessariamente, que o adquirente tenha passado ao exercício possessório em momento anterior, sendo que uma das testemunhas afirma a existência de acordo verbal nesse sentido.

6.
Ademais, é irrelevante que algumas das testemunhas respondam a processos criminais, sobretudo quando não há nenhuma conexão com o objeto da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento
não
provido.
Agravo interno prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art
s
.
18, 447, 561 e 567.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000649-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA e como agravados WALTER ANTUNES MURICY e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

JR18